Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725393-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE REGINA DE JESUS FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: ALMIR FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por danielle regina de jesus fernandes contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DANIELLE REGINA DE JESUS FERNANDES, representada por seu genitor Almir Fernandes, desfavor da SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de compelir a parte ré a fornecer a medicação RITUXIMABE 675 mg. 1 _ Concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para emendar a inicial, com a apresentação dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento: 1.1 _ Comprovante de que o Distrito Federal negou-lhe acesso à dispensação do medicamento pleiteado, uma vez que não restou provada a negativa administrativa. 1.2 _ Comprovante de que a medicação, na forma prescrita pelo médico assistente (RITUXIMABE 675 mg), é padronizada pelo Protocolo Clínico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o caso da enfermidade que acomete a parte autora. 1.3 _ Comprovante de que o medicamento requerido, na forma prescrita pelo médico assistente (RITUXIMABE 675 mg), possui registro na ANVISA. 1.4 _ Relatório médico complementar, com a indicação do tempo de tratamento necessário (um ano; até progressão da doença; por tempo indeterminado etc) e da forma de administração do medicamento (dosagem semanal; mensal; aplicação em ampolas etc), uma vez que não consta do relatório ID 68279368. 1.5 _ Apresentar 3 (três) orçamentos, acompanhados de Planilha de Estimativa de Custos, com o valor semestral e anual do tratamento, especificando a quantidade da medicação (ampolas; caixas, se o caso), de acordo com a dose prescrita. 1.6 _ Juntar Termo de Curatela ou outro documento que comprove a incapacidade da parte autora, para formalizar a representação nos autos de seu genitor, uma vez que consta da inicial que a parte autora tem 38 anos de idade e apresenta comprometimento neurológico, microcefalia. 1.7 _ Quanto ao pedido de gratuidade constante da inicial, apresentar: a) Declaração de Hipossuficiência firmada pelo genitor da parte autora; b) comprovantes de renda do genitor (contracheque; declaração de imposto de renda). Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. 1.8 _ Corrigir o polo passivo da lide, pois a Secretaria de Saúde é órgão sem personalidade jurídica, devendo figurar o Distrito Federal. 2 _ Atualize a Secretaria o cadastramento no PJE, fazendo constar medicação. A Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Salienta que a falta de administração do medicamento prescrito pode levar à deterioração do seu estado de saúde, com risco de óbito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que Secretaria de Saúde orgão vinculado ao Governo do Distrito Federal disponibilize a medicação RITUXIMABE, na dose de 675mg(superfície corpórea da paciente de 1,8m2), de acordo com a petição inicial e relatório médico constante nos autos”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Importante assinalar que, a despeito da urgência sinalizada pelos termos da petição inicial, a decisão agravada não se ressente de teratologia que, em princípio, autorizaria a concessão da tutela provisória diretamente no plano recursal sem a prévia apreciação quanto aos seus requisitos legais pelo juízo de origem. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator